Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ATO VOLUNTÁRIO DO PRÓPRIO CORRENTISTA EM TRANSFERIR DETERMINADA QUANTIA À CONTA CORRENTE DE OUTREM (NÃO INTEGRANTE DA LIDE E SEU DESCONHECIDO), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE MÚTUO EFETUADA POR “SEU FILHO”, VIA APLICATIVO “WHATSAPP”. POSTERIOR DESCOBERTA DA FRAUDE. TENTATIVAS DE CONTATO COM A GERÊNCIA DO BANCO, SEM ADOÇÃO DE CONTRAMEDIDA MAIS EFICAZ. EXAURIDA A OPERAÇÃO FINANCEIRA. INVIABILIDADE DE “REVERSÃO” DA TRANSFERÊNCIA”, POR ESSE FATO ISOLADAMENTE CONSIDERADO. DESÍDIA DA PARTE CONSUMIDORA: EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 28.03.2022, o requerente teria recebido mensagens por aplicativo de celular (“WhatsApp”) de seu filho, que teria formulado pedido de empréstimo para realizar pagamento a um fornecedor, porque não conseguiu acessar o aplicativo da instituição financeira; b) após a realização da transferência de R$ 3.200,00, às 11h47, em favor de terceira pessoa (“Milene de Jesus Santos”), e por ter recebido nova mensagem, constatou a fraude; c) em seguida, o requerente tentou, sem êxito, contatar seu gerente bancário por meio do “chat” da instituição financeira; d) entre 11h49 e 11h58, por não ter recebido resposta nesse canal de atendimento, realizou contato telefônico pelos números fornecidos pelo banco, todavia não teria sido atendido por pessoas, mas tão somente por robôs; e) tentou, novamente sem êxito, mediante número fixo da agência, contato com seu gerente; f) as 12h05, conseguiu contato no “Alô Bradesco”, que gerou protocolo de solicitação de bloqueio de transação; g) ato contínuo registrou o boletim de ocorrência 2.188/2022; h) o consumidor teria recebido a informação de que a contestação somente teria sido aberta às 13h49 e encaminhada para recurso às 13h57; h) sem resolução pela via administrativa, o requerente ajuizou a presente ação em que pugna a condenação da requerida à indenização por danos materiais, além da compensação por danos morais; i) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência, j) sustenta que há falha na prestação do serviço devido a morosidade da instituição financeira, a qual, diante da comunicação de fraude, deveria ter agido prontamente, bloqueando os valores objeto do PIX já que este ainda não havia se efetivado.
II. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões pelo requerido, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
III. Mérito:
A. Incontroverso que, entre contas correntes, o requerente transferiu R$ 3.200,00 a título de “pedido de empréstimo”, a partir de mensagem fraudulenta de contato do “WhatsApp” de seu filho (“Roney Guimarães”), à conta corrente de terceira pessoa não integrante da lide (“Milena de Jesus Santos”), e desconhecida do próprio requerente.
B. Não fosse isso suficiente, o consumidor não juntou as mensagens anteriores para se aferir se sempre seria essa a forma de comunicação, sobretudo de pedido de empréstimo de quantia, via aplicativo “Whatsapp”, a ponto de efetuar a transferência ou o depósito, sem a mínima diligência prévia, conferência de dados e confirmação do negócio jurídico.
C. Lado outro, especificamente ao contrato de mútuo, independentemente de quem o solicita, inclusive para não ser confundido como doação, careceria de maiores especificações no caso concreto, sobretudo quanto ao cumprimento da obrigação de pagar.
D. Acresce que o destino do dinheiro da solicitação de “empréstimo” seria conta corrente de terceira pessoa, a qual não integraria a “aparente” relação contratual, nem a presente relação processual, de sorte que poderia descaracterizar a obrigação contratual decorrente do “mútuo” (Código Civil, artigos 586 a 592).
E. Nesse norte, o requerente, antes de concluir a transferência bancária, teria plenas condições de conferir diretamente com seu filho, por ligação telefônica inclusive, se o “empréstimo” estaria mesmo aperfeiçoado, inclusive para melhor avaliar o motivo da urgência da solicitação. Logo, diante das circunstâncias do caso concreto, o requerente teria efetuado uma transferência de valor sem qualquer corriqueira base contratual entre os envolvidos (Código Civil, artigo 167).
F. No mais, não socorre ao requerente a tentativa de transferir à instituição bancária os danos decorrentes de sua própria incúria, sob o fundamento de dificuldade de contatos com o Banco Bradesco (e de resolução imediata da questão), porque o contato com a financeira sobre a transferência dos valores entre contas correntes somente se efetivou às 12h06 e com duração de 15 minutos (id45533975), quando a operação financeira, via “pix”, já teria se exaurido, de modo a comprometer a pretendida “reversão” do valor transferido, além do que o próprio Banco não poderia efetuar o pretendido bloqueio da conta corrente, tão somente por esse fato, isoladamente considerado.
G. Em outros termos, não desponta defeituosa prestação de serviço bancário que pudesse tornar ineficaz a operação financeira já exaurida, bem como a disponibilidade do numerário pelo “correntista”, a partir desse fato, isoladamente considerado.
H. A incúria do requerente, ainda que tivesse agido de boa-fé, na crença de que atendia à “solicitação” de seu filho, constitui fator determinante a excluir a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, II). Forte nesses fundamentos, não prosperam os pleitos da exordial.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).